Tribunal: TJSP
Processo: 0004978-54.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Apelação. Falsificação de documento público. Prescrição. Ocorrência. Condenação à pena privativa de liberdade superior a 01 ano, mas inferior a 02 anos. Prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, reduzido em metade, em razão da menoridade relativa da acusada. Lapso ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, descontado

Ementa:
Apelação. Falsificação de documento público. Prescrição. Ocorrência. Condenação à pena privativa de liberdade superior a 01 ano, mas inferior a 02 anos. Prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, reduzido em metade, em razão da menoridade relativa da acusada. Lapso ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, descontado o tempo de suspensão. Declarada a prescrição, prejudicado o exame do mérito do recurso.